Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-38.2024.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação não entregue pelo fato de o devedor residir em local não atendido pelo serviço postal, o que impediu o Correio de procurá-lo. Suficiência do envio da carta à constituição em mora. Tema STJ no 1132. Entendimento que se aplica tanto à hipótese de o devedor indicar endereço insuficiente como no caso de residir em local não atendido pelo

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação não entregue pelo fato de o devedor residir em local não atendido pelo serviço postal, o que impediu o Correio de procurá-lo. Suficiência do envio da carta à constituição em mora. Tema STJ no 1132. Entendimento que se aplica tanto à hipótese de o devedor indicar endereço insuficiente como no caso de residir em local não atendido pelo Correio. Decreto extintivo cassado e liminar deferida. Recurso provido.